Tribunal: STF
Processo: CC 8261
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins - SP, ora Suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, ora Suscitado, em sede de reclamação trabalhista proposta por Sérgio Rodrigues Pereira da Silva em face da Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP.



    A ação foi originariamente proposta perante a Vara do Trabalho de Lins - SP, sendo que, após a interposição de recurso de revista pelo Reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.



    Por sua vez, o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins/SP, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suscitou o conflito de competência negativo sob os seguintes fundamentos:



    “O Supremo tem reafirmado a competência da Justiça do Trabalho quando o vínculo entre o trabalhador e a pessoa jurídica de direito público é celetista.



    (…)



    Sequer está sendo discutida prestação de natureza administrativa (Tema 1.143 do STF).



    Com o devido respeito, a competência deve ser definida a partir da verificação da natureza do vínculo. Tratando-se de servidor celetista, a demanda deveria ter prosseguido na Justiça do Trabalho, onde já atingia a fase final da tramitação.



    Isso posto, remetam-se os autos ao egrégio Supremo Tribunal Federal, competente para dirimir conflito de competência que se formou entre o TST e este Juizado Especial Cível de Lins (SP) (art. 102, inc. I, alínea ‘o’, da CF).”. 



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”



    A presente hipótese configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – para processar e julgar a reclamação trabalhista ajuizada contra Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP.



    Na inicial, o Reclamante, após informar que foi admitido através de concurso público, pela Reclamada, para exercer as funções de Agente de Segurança, em 12/12/2005, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), formulou pedido para que fosse mantido o “plano de saúde anterior e nas bases anteriores sem a figura da coparticipação introduzida a partir de 01 de janeiro de 2019”.



    Infere-se dos autos que o Reclamante foi contratado pela Fundação Casa mediante aprovação prévia em concurso público, para o cargo de Agente de Segurança – atualmente Agente Socio-Educativo -, estando submetido à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos termos do artigo 13 da Lei 185/1973, que dispõe que “O Regime Jurídico do pessoal da Fundação Paulista de Promoção Social do Menor, inclusive o de seus Diretores, será o da legislação trabalhista, ficando-lhes vedada a aplicação dos preceitos de leis que concedem complementação, pelo Estado, das aposentadorias, e quaisquer outras vantagens”. 



    Infere-se dos autos, ainda que em abstrato, que a controvérsia estabelecida entre as partes tem origem na alteração dos moldes contratuais do plano de saúde oferecido pela Reclamada, Fundação Casa, o que demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, o que torna irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (RE 806.715-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/02/2019; e ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Assim, não assiste razão à autoridade judiciária suscitante do presente conflito negativo de competência – Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins - SP.



    Com efeito, ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/09/2020, o Plenário desta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020)



    Diante do exposto, com base no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito de competência, reconhecendo a competência da JUSTIÇA COMUM para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos à Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins/SP, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente